Tribunal: TJDFT
Processo: 0755525-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755525-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ítalo Anderson Pessoa de Andrade Sobreira Agravados: Mapfre Seguros Gerais S/A Banco Cooperativo Sicoob S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ítalo Anderson Pessoa de Andrade Sobreira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706977-89.2023.8.07.0001, assim redigida: “Vistos. Decisão ID 237258447 acolheu a impugnação apresentada pelo executado, fixando, inclusive, honorários advocatícios sobre o montante cobrado em excesso, em favor do patrono do impugnante. Os autos foram remetidos para a Contadoria Judicial para averiguação do montante devido, observados os parâmetros estabelecidos por este Juízo e pela instância ad quem, concluindo-se por devido o valor remanescente indicado no ID 242637617. Depósito complementar realizado pelo executado no ID 243999034. Agravo de Instrumento julgado definitivamente, consoante Ofício ID 252529367, motivo pelo qual os autos retornaram à Contadoria Judicial, decisão ID 252868708, a qual ratificou todos os cálculos anteriormente apresentados, ID 254113744, corroborando o montante de saldo remanescente que deveria ser depositado pelo executado, depósito ID 243999034. Dito isto, e ausente qualquer insurgência das partes, HOMOLOGO os cálculos apresentados nos autos pela Contadoria Judicial. Já tendo havido o depósito do saldo complementar, ID 243999034, fica intimada a parte exequente a dizer sobre a satisfação da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias, ciente de que seu silêncio será entendido pelo Juízo como adimplemento da obrigação. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79579860), em síntese, que os honorários de sucumbência fixados no coeficiente de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico devem ser calculados sobre o valor atualizado da indenização securitária, com correção monetária e juros de mora desde a data do sinistro até o efetivo pagamento, de acordo com o acórdão proferido nos autos no 0721902-25.2025.8.07.0000. Argumenta que a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, com a manutenção da base estática, afronta diretamente o acórdão mencionado, bem como as regras previstas nos artigos 927, inc. III, e 505, ambos do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão, com a determinação de correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória recorrida que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O agravante sustenta que os juros devem ser computados desde a data do sinistro, isto é, desde a conclusão da junta médica a respeito da incapacidade do segurado (outubro de 2022). Inicialmente, convém tecer um breve resumo a respeito do acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, nos autos no 0721902-25.2025.8.07.0000, sob a relatoria do Eminente Desembargador João Egmont. Nos autos aludidos, constata-se que a base de cálculo dos honorários de sucumbência corresponde ao proveito econômico obtido, qual seja, o saldo devedor do financiamento aos 5 de dezembro de 2022, atualizado com correção monetária até a data da quitação efetuada pela seguradora. Em relação à distribuição dos respectivos ônus, verifica-se a existência de sucumbência recíproca na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. No entanto, apenas os réus devem arcar com a majoração dos honorários para o coeficiente de 12%, nos termos da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Por fim, os juros de mora sobre os honorários devem ser computados somente a partir do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 85, § 16, do CPC. Nesse contexto, é possível observar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram os aludidos parâmetros, pois a) atualizaram a base correspondente ao proveito econômico até a data da quitação; b) aplicaram os percentuais definidos, em respeito a sucumbência recíproca e a majoração prevista no acórdão; c) consideraram os juros de mora sobre honorários apenas após o trânsito em julgado (30/08/2025). Assim, os cálculos homologados estão em harmonia com o acórdão e não apresentam erro material. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator